Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-10.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800414-10.2021.8.14.0051

APELANTE: ARCENILDO JORGE ALMEIDA SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMAS 916 E 551 RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O julgado vergastado reconheceu o tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública como tempo de serviço, mormente em razão da previsão expressa contida na legislação estadual, a saber:
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
conferindo, assim, direito a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença reexaminada.

Por outro vértice, as teses jurídicas fixadas nos paradigamáticos não trataram da contagem de tempo de serviço e, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte, incapazes de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual.

O intuito nada velado é de rediscutir a matéria decidida o que se mostra inviável na via eleita.

Embargos de Declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora.
28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.08.2022 a 16.08.2022.

Belém/PA, 16 de agosto de 2022 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0800414-10.2021.8.14.0051

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 9042211)

EMBARGADO: ARCENILDO JORGE ALMEIDA SOUSA

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE (OAB/PA 26.035)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que conheceu e deu provimento ao apelo interposto, para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de perceber os valores relativos ao Adicional por Tempo de Serviço, observada a prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública (Decreto 20.910/32) tudo apurado em fase de liquidação.

Em síntese, o embargante alega que o julgado deixou de observar precedentes obrigatórios do STF, Temas 916 e 551, os quais teriam assentado que o contrato temporário nulo não gera efeitos. Requereu o provimento dos aclaratórios para suprir o alegado vício.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O julgado vergastado reconheceu o tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública como tempo de serviço, mormente em razão da previsão expressa contida na legislação estadual, a saber:
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
coferindo, assim, direito a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença reexaminada.

O embargante luta contra o texto expresso dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

Por outro vértice, as teses jurídicas fixadas nos citados paradigamáticos (Tema 916 e 551) não trataram da contagem de tempo de serviço e, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte, incapazes de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual.

O intuito nada velado é de rediscutir a matéria decidida o que se mostra inviável na via eleita.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/08/2022